Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0712731-23.2021.8.07.0020 APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA APELADO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão de id 36290557. À agravada para manifestar-se sobre o agravo interno (id 37135361), no prazo legal. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 26/08/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR